Tribunal: TJSP
Processo: 2171729-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Assistência simples – Presença do interesse jurídico da empregadora configurada – Inteligência do art. 119 do CPC – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171729-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante EATON
LTDA, são agravados JEFERSON COSTA (JUSTIÇA GRATUITA) e INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171729-65.2020.8.26.0000 -Voto no 24.990
2
Voto no 24.990
Agravo de Instrumento no 2171729-65.2020.8.26.0000 (Mogi Guaçu)
Agravante: Eaton Ltda.
Agravados: Jeferson Costa e INSS
Assistência simples
Presença do interesse jurídico da
empregadora configurada Inteligência do art. 119 do CPC
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Eaton Ltda. no curso de ação acidentária contra a decisão que indeferiu o
seu pedido para atuar como terceiro interessado (fls. 259).
Processado o recurso, não houve resposta.
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Em que pesemos os argumentos ventilados pelo
MM. Juiz a quo, perfeitamente possível o ingresso da empregadora como
assistente simples.
Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior:
“Segundo o art. 119, dá-se a assistência quando o terceiro, na pendência de
uma causa entre outras pessoas, tendo interesse jurídico em que a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171729-65.2020.8.26.0000 -Voto no 24.990
3
seja favorável a uma das partes, intervém no processo para prestar-lhe
colaboração. O assistente, portanto, não é parte da relação processual pelo
menos na modalidade de assistência simples
e nisso se distingue do
litisconsorte. Sua posição é de terceiro que tenta apenas coadjuvar uma das
partes a obter vitória no processo. Não defende direito próprio, mas de
outrem, embora tenha um interesse próprio a proteger indiretamente” (in
Curso de Direito Processual Civil. Teoria geral do direito processual
civil, processo de conhecimento e procedimento comum vol. I, 57a ed.,
Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 359).
No processo de conhecimento, o trabalhador
pretende o reconhecimento do direito ao benefício acidentário.
A empregadora é responsável pelo cumprimento das
normas de padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a
proteção individual e coletiva. Logo, se comprovada a sua negligência o
INSS poderá propor ação regressiva contra ela, nos termos do art. 120 da Lei
no 8.213/91.
Outrossim, o resultado da lide acidentária poderá
eventualmente afetar questões relacionadas na área trabalhista e no direito
comum.
Nessa linha, identifica-se o interesse jurídico da
empregadora na medida em que, na qualidade de assistente do INSS, busca
proteger indiretamente direito próprio, ao contribuir no esclarecimento da
questão envolvendo o nexo causal/concausal e a incapacidade laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171729-65.2020.8.26.0000 -Voto no 24.990
4
Sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ACIDENTE DO TRABALHO - EMPREGADORA - ASSISTENTE
SIMPLES
POSSIBILIDADE” (TJSP, 17a Câm. de Dir. Público, AI
0119233-40.2013.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Moliterno, j. 30.07.2013).
No mesmo sentido: TJSP, 17a Câm. de Dir. Público,
AI 0059565-41.2013.8.26.0000, Rel. Afonso Celso da Silva, j. 13.08.2013;
TJSP, 17a Câm. de Dir. Público, AI 0020342-81.2013.8.26.0000, Rel. José
Roberto Furquim Cabella, j. 14.05.2013; TJSP, 17a Câm. de Dir. Público, AI
0031276-69.2011.8.26.0000, Rel. Des. Alberto Gentil, j. 26.07.2011; TJSP,
17a Câm. de Dir. Público, AI 0240176-91.2010.8.26.0000, Rel. Nelson
Biazzi,
j.
28.09.2010;
TJSP,
17a
Câm.
de
Dir.
Público,
AI
0238602-67.2009.8.26.0000, Rel. Des. Adel Ferraz, j. 04.05.2010.

Assim
perfeitamente
viável
o
ingresso
da
empregadora como assistente simples.

Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
ao agravo interposto por Eaton Ltda.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator